Tribunal: TJBA
Processo: 8014007-69.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8014007-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MARILUCIA CERQUEIRA LOPES

Advogado(s)
:
JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA, BEATRIZ APARECIDA SENA LIMA DEDA

REU: MUNICIPIO DE IUIU

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por MARILÚCIA CERQUEIRA LOPES em face do Município de Iuiú, com o objetivo de desconstituir acórdão transitado em julgado proferido no processo nº . 8000852-84.2018.8.05.0051, que reconheceu a legalidade da redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, com os respectivos efeitos remuneratórios. A autora alega violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), sustentando ofensa aos arts. 44 e 59 da Lei nº 9.784/1999, por entender que houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo Municipal nº 014/2017, em razão do prazo exíguo de 5 dias para manifestação. Requereu tutela provisória de urgência, indeferida por ausência dos requisitos legais. O Município contestou, defendendo a legalidade do procedimento e a inexistência de violação manifesta de norma jurídica. O Ministério Público opinou pela ausência de interesse na causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, ao reconhecer a validade do procedimento administrativo que reduziu a carga horária funcional da autora, sem configurar ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação rescisória é medida de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, sendo inadmissível como sucedâneo recursal.

2. A violação a norma jurídica, para fins do art. 966, V, do CPC, exige que seja manifesta, direta e frontal, perceptível de plano, sem reexame de fatos ou valoração de provas.

3. O acórdão rescindendo examinou detalhadamente a legalidade do Processo Administrativo nº 014/2017, concluindo pela sua regularidade formal, com notificação da servidora, franqueamento de acesso aos autos, prazo para manifestação e apresentação de defesa, sem requerimento de dilação ou produção de provas.

4. O procedimento não se revestiu de natureza disciplinar, mas de autotutela administrativa, visando à revisão de ato tido como ilegal, razão pela qual não se aplica o prazo do art. 44 da Lei nº 9.784/1999, voltado à fase de alegações finais em processos com instrução probatória.

5. O art. 59 da Lei nº 9.784/1999, relativo ao prazo recursal, também não incide à fase de apresentação inicial de defesa em processo revisional.

6. A interpretação conferida pelo acórdão rescindendo à legislação aplicável foi juridicamente plausível e sistemática, afastando-se a alegada violação manifesta de norma jurídica.

7. A autora pretende rediscutir matéria fática e jurídica já decidida com trânsito em julgado, o que é vedado na via estreita da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ação julgada improcedente.

T
ese de julgamento
:

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando demonstrada violação manifesta, direta e inequívoca de norma jurídica, o que não se configura diante de interpretação razoável e juridicamente sustentável adotada no acórdão rescindendo.

Não configura violação ao contraditório e à ampla defesa o prazo de 5 dias concedido à servidora para manifestação em processo administrativo revisional que não comporta fase instrutória nem se reveste de natureza disciplinar.

A ação rescisória não se presta ao reexame de fatos, reapreciação de provas ou revisão de fundamentos jurídicos plausíveis adotados na decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, V; Lei nº 9.784/1999, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no acórdão, mas mencionada orientação do STF e STJ sobre a natureza excepcional da ação rescisória.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº.

8014007-69.2025.8.05.0000
, em que é autora

MARILUCIA CERQUEIRA LOPES

e réu

MUNICIPIO DE IUIU.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
IM
PROCEDENTE
a ação rescisória ajuizada,

e o fazem de acordo com o voto da sua relatora.